Tribunal: CARF
Processo: 19515.721040/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721040/2017-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.831 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Assunto
IOF
Recorrente
AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para determinar a juntada das Atas que resultaram em aumento de
capital as AFACs, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da 2a Turma da DRJ/JFA que
decidiu pela improcedência da impugnação da empresa, ora Recorrente, para manter o
lançamento fiscal de IOF sobre as operações de mútuo entre coligadas. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO.
POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito,
para fins de incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721040/2017-73
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721040/2017-73

LANÇAMENTO. REGISTROS CONTÁBEIS. ALEGAÇÃO DE ERROS NA
CONTABILIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Tendo sido o lançamento fundamentado nos registros contábeis da autuada, cabe a esta
comprovar a inexatidão destes registros, e, quando não logra fazê-lo, deve ser mantida a
autuação.
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE COM ABERTURA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas do mesmo grupo empresarial, através de contrato de conta corrente com
abertura de crédito rotativo, sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13
da Lei n. 9.779/99.
ÔNUS DA PROVA. DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU
EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão
fazendária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF OPERAÇÃO
DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela
qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre
o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou
coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
CRÉDITO
ROTATIVO.
INCIDÊNCIA.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
INEXIGIBILIDADE.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas e entre pessoa jurídica
e pessoa física, sem prazo e valor determinado, realizado por meio de lançamentos em
conta corrente contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo,
independente da formalização de contrato, sujeitas ao IOF.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
As multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos prazos legais previstos estão
sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa SELIC, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês do pagamento.
Por economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os
fatos ocorridos até a decisão da DRJ:
Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização, mediante a lavratura
de auto de infração, para lançamento de IOF, incidente sobre operações de crédito entre
pessoas ligadas, no ano-calendário 2012, sendo R$ 21.568.909,32 relativos ao imposto,
R$ 11.789.042,40 relativos aos juros de mora e R$ 32.353.363,95 relativos a multa
proporcional (passível de redução).
Toda a ação fiscal encontra-se descrita no Relatório Fiscal de fls. 385/411, que
acompanha os autos, de onde extraímos que o lançamento se deu em decorrência da
existência de um sistema de conta corrente registrado em conta contábil criada para
registro de adiantamentos para futuro aumento de capital. A ciência do lançamento
ocorreu em 30/10/2017, realizada na pessoa de preposto, e em 29/11/2017 foi
protocolada a peça de defesa de fls. 736/787.
Fl. 3826
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721040/2017-73

Após fazer uma curta explanação dos fatos apresentou suas razões de discordância que,
como aponta a própria impugnante, pode ser resumida nos seguintes pontos:
"I – PRELIMINARMENTE
I.1 – Operou-se a decadência dos débitos de 01.01.2012 a 30.10.2012 por força do
artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, uma vez que (i) a Impugnante foi cientificada do
presente lançamento em 31.10.2017 (fls. 717/718); (ii) houve recolhimento antecipado
do IOF no período; e (iii) não se aplica a regra decadencial prevista no art. 173, inciso I,
do CTN, pois o i. fiscal autuante não demonstrou que os atos que teriam sido praticados
pela Impugnante se enquadrariam nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64, muito menos demonstrou que ela teria agido com intenção de fraudar o
fisco, não se justificando a qualificação da multa.
I.2 – O i. fiscal autuante incluiu nos saldos diários apurados o valor do saldo acumulado
em 31.12.2011 na conta contábil no 1.2.5.02.01.001 - Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital, sem apresentar qualquer argumento para tanto, e ainda após o
transcurso do prazo decadencial.
II – QUANTO AO MÉRITO
II.1 – É ilegítima a incidência do IOF sobre operações de crédito realizadas entre
pessoas jurídicas não financeiras, uma vez que o art. 13 da Lei no 9.779/99, pretenso
fundamento legal do Auto de Infração, não se conforma à Constituição Federal, nem ao
CTN.
II.2 e II.3 – Os repasses de numerários realizados pela Impugnante a empresas ligadas a
título de AFAC não se subsumem à hipótese daquele dispositivo legal, e tampouco se
subsumiriam à incidência de IOF ainda que se tratasse de conta corrente, visto que tais
figuras não se assemelham e nem se confundem com mútuos de recursos financeiros.
III – SUBSIDIARIAMENTE
III.1 – Mesmo que se considere que os AFACs são operações de crédito compreendidas
no campo de incidência do IOF, descrito no art. 13 da Lei no 9.779/99, o que se admite
apenas para fins de argumentação, tem-se que parte dos recursos foram utilizados para
fins habitacionais, estando abrangidos, pois, pela isenção do IOF (Decreto no 6.306, de
14.12.2007, art.9o, inciso I).
III.2 – Quando menos, devem ser deduzidos dos saldos devedores diários os valores
escriturados nas contas contábeis nos 2.2.7.02.01.001 –Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital e 2.2.7.01.07.001 – Partes Relacionadas, nas quais foram
registrados os valores recebidos das empresas investidas em devolução de capital.
III.3 – Não incidem os juros moratórios sobre a multa de ofício por falta de amparo
legal."
Finalizando sua peça defensiva, vem a impugnante requerer o acolhimento de sua
defesa para o fim de reconhecer a insubsistência do lançamento.
É o relatório.
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente suplica o cancelamento do auto de
infração e aponta como argumentos matérias fático-jurídicas, resumidas desta maneira:
I – PRELIMINARMENTE
I.1 – Operou-se a decadência dos débitos de 01.01.2012 a 30.10.2012 por força do
artigo 150, § 4o, do CTN, uma vez que (i) a Recorrente foi cientificada do presente
lançamento em 31.10.2017 (fls. 717/718); (ii) houve recolhimento antecipado do IOF
no período; e (iii) não se aplica a regra decadencial prevista no art. 173, inciso I, do
CTN, pois o i. fiscal autuante não demonstrou que os atos que teriam sido praticados
pela Recorrente se enquadrariam nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64, muito menos demonstrou que ela teria agido com intenção de fraudar o
fisco, não se justificando a qualificação da multa.
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721040/2017-73

I.2 – O i. fiscal autuante incluiu nos saldos diários apurados o valor do saldo acumulado
em 31.12.2011 na conta contábil no 1.2.5.02.01.001 - Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital, sem apresentar qualquer argumento para tanto, e ainda após o
transcurso do prazo decadencial.
II – QUANTO AO MÉRITO
II.1 – É ilegítima a incidência do IOF sobre operações de crédito realizadas entre
pessoas jurídicas não financeiras, uma vez que o art. 13 da Lei no 9.779/99, pretenso
fundamento legal do Auto de Infração, não se conforma à Constituição Federal, nem ao
CTN.
II.2 e II.3 – Os repasses de numerários realizados pela Recorrente a empresas ligadas a
título de AFAC não se subsumem à hipótese daquele dispositivo legal, e tampouco se
subsumiriam à incidência de IOF ainda que se tratasse de conta corrente, visto que tais
figuras não se assemelham e nem se confundem com mútuos de recursos financeiros.
III – SUBSIDIARIAMENTE
III.1 – Mesmo que se considere que os AFACs são operações de crédito compreendidas
no campo de incidência do IOF, descrito no art. 13 da Lei no 9.779/99, o que se admite
apenas para fins de argumentação, tem-se que parte dos recursos foram utilizados para
fins habitacionais, estando abrangidos, pois, pela isenção do IOF (Decreto no 6.306, de
14.12.2007, art. 9o, inciso I).
III.2 – Quando menos, devem ser deduzidos dos saldos devedores diários os valores
escriturados nas contas contábeis nos 2.2.7.02.01.001 – Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital e 2.2.7.01.07.001 – Partes Relacionadas, nas quais foram
registrados os valores recebidos das empresas investidas em devolução de capital.
III.3 – Não incidem os juros moratórios sobre a multa de ofício por falta de amparo
legal.
É o relatório.

VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço a peça recursal, eis que atendidos os requisitos legais de admissibilidade.
Consoante narrado, a discussão envolve o lançamento de IOF sobre os saldos
apurados na conta contábil no 1.2.5.02.01.001 (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital -
AFAC), que, segundo a Autoridade Fiscal, são operações de mútuo realizadas pela Recorrente
em suas investidas (controladas), no ano 2012, travestidas de AFAC.
As premissas adotadas pela Autoridade Fiscal foram: (i) ausência de deliberação
do AFAC pelos sócios em até 120 dias, contados do encerramento do exercício social; e, (ii)
ocorrência de repasses contínuos estruturados em regime de conta-corrente. Reproduzo trecho do
Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 394):
A utilizar uma rubrica contábil com a finalidade de pagamento de despesas das
empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de uma conta
corrente, nesta incide o IOF que deverá ser apurado segundo as regras próprias das
operações de crédito rotativo.
O adiantamento de recursos para aumento de capital, em princípio, é um empréstimo, e
assim será até que haja deliberação dos sócios para que este “empréstimo” seja
capitalizado e passe a ser tratado como um aumento do capital.
Fl. 3828
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721040/2017-73

Não há como se descaracterizar a natureza jurídica de mútuo do AFAC, pois sempre
persiste a obrigação de restituir o montante emprestado mediante devolução dos valores
adiantados – quando não se concretiza o aumento de capital.
O Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF carece de negócio jurídico cujo
objeto é a entrega de montante ou valor que constituía a obrigação contratual (Art.3o do Decreto
no 6.306/2007), tendo como critério material de hipótese de incidência tributária as operações de
(i) crédito; (ii) câmbio; (iii) seguros; e, (iv) títulos ou valores imobiliários.
Como sujeitos passivos (critério pessoal) têm-se as instituições financeiras,
empresas de factoring e empresas coligada, interligada, controladora e controlada, tipos
elencados no Decreto no 6.306/2007 e na Lei no 9.779/99, in verbis:
Decreto no 6.306/2007:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I-operações de crédito realizadas:
a)por instituições financeiras(Lei no5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b)por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)(Lei no9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, eLei no9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c)entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
II-operações de câmbio(Lei no8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III-operações de seguro realizadas por seguradoras(Lei no5.143, de 1966, art. 1o);
IV-operações relativas a títulos ou valores mobiliários(Lei no8.894, de 1994, art. 1o);
V-operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial(Lei no7.766, de 11 de
maio de 1989, art. 4o).
Lei no 9.779/99:
Art.13.As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
Precisamente, sobre a operação de crédito (inciso I, art. 2o), ela se dá mediante
mútuo.
Sabe-se que no contrato de mútuo há empréstimo com a entrega do valor cedido
pelo mutuante ao mutuário (com transferência de patrimônio – art. 587 do Código Civil). O
mutuário, como favorecido do contrato de crédito, é o único obrigado na relação negocial que
contrai o dever de devolver a coisa de igual gênero, qualidade e quantidade (art. 586 do Código
Civil), com encargos legais (oneroso), ou não (gratuito).
SHOUERI e GALDINO de forma precisa e didática traçam as peculiaridades do
mútuo aptas a diferi-lo das operações de conta corrente, confira-se:
Em primeiro lugar, a causa do mútuo reside no uso e disponibilidade de um bem
fungível, sendo que a propriedade sobre ele é transferida ao mutuário. Por sua vez, no
caso do contrato de conta corrente, para facilitar as relações negociais entre as partes,
elas estabelecem uma conta comum (caderneta), cuidando das entradas e saídas de
créditos e débitos (bens, serviços, dinheiro etc.), que porventura venham a ocorrer57.
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721040/2017-73

Nota-se: conforme explica Pontes de Miranda, no contrato de conta corrente, não se
pode confundir o acordo de vontades “a respeito dos lançamentos e mais anotações”
com as próprias operações realizadas pelos titulares. Assim, o objeto desse contrato é,
em verdade, de “regulação das chegadas”, já que ela possui a função operacional de
facilitar outros contratos, sendo, por isso, um “contrato normativo”, dado que “[a]
origem dos créditos e dos débitos que se lançam é diversa da origem da conta corrente e
da própria conta corrente”. Desse modo, existe tão somente “o dever de lançar os
créditos de um e de outro, e, para o outro figurante, o de ater-se a esses lançamentos e
anotações”58.
Por isso, no contrato de conta corrente, eventual uso e disponibilidade de bem fungível é
contingente. Não sendo, portanto, a razão pela qual as partes negociaram o contrato. Já,
no mútuo, o motivo do acordo de vontades reside justamente no uso e disponibilidade
de bem fungível.
Em segundo lugar, enquanto o mútuo é contrato real, já que a transferência do domínio
sobre a coisa fungível é pressuposto de existência desse contrato, o contrato de conta
corrente é consensual59, pois as remessas efetuadas em seu âmbito já fazem parte da
sua execução, i.e., encontram-se no plano da eficácia do negócio jurídico, e não no da
sua existência.
Em terceiro lugar, haja vista que, no mútuo, a transmissão do direito de propriedade
sobre a coisa fungível configura pressuposto de existência do negócio, somente o
mutuário possui obrigação – qual seja, a de restituir coisa equivalente (gênero,
qualidade e quantidade). Daí o mútuo ser um contrato unilateral. Por outro lado, é
marcante, no contrato de conta corrente, o fato de todos os contratantes se obrigarem a
receber as remessas e a anotá-las na conta corrente. Justamente por isso, a conta
corrente é contrato bilateral60.
Em quarto lugar, necessariamente o contrato de conta corrente é oneroso61, ao passo
que o mútuo pode ser gratuito. Note-se: isso não significa dizer que, no contrato de
conta corrente, a onerosidade resida na cobrança de juros62. A onerosidade do contrato
de conta corrente está na simplificação das relações jurídicas de todos, de maneira que
todos os contratantes auferem vantagens econômicas com o contrato. A onerosidade no
contrato de mútuo, por sua vez, só pode residir, e apenas se assim determinarem as
partes, na incidência de juros.
Ainda, segundo SHOUERI e GALDINO (20231), o contrato de conta corrente
visa auxiliar até mesmo, simplificar as relações comerciais com a concentração do fluxo de caixa
das empresas coligadas, interligadas, controladora e controlada. Apenas com a liquidação da
conta, após as devidas compensações dos créditos e débitos lançados, será possível verificar
se, eventualmente, restaram credor e devedor:
Ressalte-se ainda que, no âmbito do contrato de conta corrente, sequer cabe falar de
uma espécie de “função financiadora da conta”65, visto que é da própria natureza do
contrato que a disposição dos polos só se defina com o encerramento da conta. Por isso,
não há sentido em verificar, durante a vigência da conta, se houve ou não uma
movimentação desproporcional entre as partes. Novamente, por ser um direito o envio
de remessas, é faculdade das partes enviá-las, sendo, porém, um dever recebê-las e
lançá-las na conta corrente66. Daí que a análise das movimentações é incompatível com
a própria natureza do contrato de conta corrente firmado entre as partes.
Tampouco seria correto dizer que haveria um mútuo no encontro de contas em virtude
de se constatar um crédito restante para uma das partes. Além de isso não ser uma
consequência necessária, dada a possibilidade de plena compensação dos créditos e
débitos anotados na conta comum (caderneta), o que ocorre no encontro de contas
revela a natureza distinta do contrato de conta corrente em face do mútuo. Afinal, o

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. IOF sobre Mútuo de Recursos Financeiros abrange Contratos
de Conta Corrente? Revista Direito Tributário Atual no 53. ano 41. p. 261-302. São Paulo: IBDT, 1o quadrimestre
2023. Pág. 267/268).
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721040/2017-73

núcleo do contrato de conta corrente não repousa no crédito, já que sequer se sabe se
haverá um credor/devedor e, caso haja um, quem. Enquanto a causa do mútuo reside no
uso e disponibilidade de um bem fungível, sendo que a propriedade sobre ele é
transferida ao mutuário, a causa do contrato de conta corrente está em facilitar as
relações negociais entre as partes mediante uma conta comum (caderneta), cuidando das
entradas e saídas de créditos e débitos (bens, serviços, dinheiro etc.), que porventura
venham a ocorrer.
Os negócios mostram-se, portanto, distintos. Consequentemente, atraem base
legal própria, sendo o Decreto no 6.306/2007 e na Lei no 9.779/99 aplicáveis aos negócios de
mútuo.
Reitero mútuo reclama contrato unilateral, obrigação legal estrita ao dever de
devolver a coisa de igual gênero, qualidade e quantidade e encargos legais. Enquanto que a conta
corrente por reunir fluxo de caixa das empresas do mesmo grupo a fim de simplificar as relações
comerciais empreendidas, exige anotações das entradas, vontade entre as empresas (bilateral) e
onerosidade.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 590.186/RG (Certidão de
Julgamento em 11/10/2023), se debruçou sobre a incidência de IOF nas operações de mútuo
entre coligadas, tendo fixado a seguinte tese:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
Observe que o STF, no controle de constitucionalidade, esclarece que o art. 13 da
Lei 9.779/99 trouxe como hipótese de incidência do IOF as operações de mútuo firmadas entre
empresas do mesmo grupo econômico (particulares), ainda que nenhuma delas seja instituição
financeira. A decisão, de relatoria do Emin. Ministro Relator Dr. Cristiano Zanin, restou assim
firmada:
(...)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos financeiros de
que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado empréstimo da coisa
fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que realizado entre particulares –
se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a
finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade de
recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos
riscos inerentes.
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no
artigo 153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios
jurídicos nos quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação
futura, ou seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação
presente, para ressarcimento dessa prestação em data futura .
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações
de crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...].
O que queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são
realizadas com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se
enquadra, em princípio, na definição de operação financeira .
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721040/2017-73

[...]
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada
de operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo
153, inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do
exercício da prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever,
em Lei Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá
elencar todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger
apenas aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou,
ainda, aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc . (Tributação
no mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108).
(destaquei)
(...)
Assim, não se há de falar em exclusividade da função regulatória do IOF, de
modo que sua incidência seja restrita a operações atinentes ao mercado financeiro, como
aliás já decidiu esta Suprema Corte ao julgar o Tema 102 da repercussão geral (RE
583712, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2/3/2016).
Mesmo sem abordar o argumento expressamente, decidiu-se na ocasião pela
constitucionalidade da incidência do IOF sobre o negócio jurídico de transmissão de
títulos e valores mobiliários, tais como ações de companhias abertas e respectivas
bonificações. Tal hipótese de incidência do IOF, evidentemente, nada tem de caráter
regulador do sistema monetário e financeiro, o que não foi empecilho para considerá-la
constitucional.
Desta forma, não merece acolhida o argumento de que, em face do caráter
extrafiscal do imposto, seria inconstitucional a incidência do IOF sobre mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas não integrantes do sistema financeiro, na
forma prevista no artigo 13 da Lei 9.779/99.
Por fim, considero relevante o argumento, levantado por ambos os amici curiae ,
de que o IOF não poderia incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de
um mesmo grupo econômico, mediante a reunião de seus caixas individuais em um
caixa único, ao qual todas têm acesso para o pagamento de gastos e realização de
investimentos. A ideia é que a conta corrente se diferencia do contrato de mútuo.
Tal debate, todavia, não pode ser enfrentado nos presentes autos.
(...)
Da leitura, entendo que o IOF-crédito é exigível nos contratos de mútuo firmados
entre empresas coligado-interligadas, sem alcançar as transações efetuadas mediante conta
corrente, porquanto inexiste a subsunção do fato à norma.
No que diz respeito ao AFAC, que tem com pano de fundo o contrato de conta
corrente, muito bem esclarece o Conselheiro Robson José Bayerl nos autos do PAF no
15504.723993/2015-82 (Acórdão no 3401-004.340), inexistir tratamento legal para a operação,
que ficou sob a égide de atos opinativos e normativos da Receita Federal e do Conselho Federal
de Contabilidade. Reproduzo a sua avaliação no que nos importa:
“(...)
Nesse passo, relativamente aos Adiantamentos para Futuros Aumentos de
Capital –AFAC, doravante AFACs, após pesquisa sobre o tema, constatei que esta
figura, a despeito de conhecida e admitida na área contábil e fiscal, não possui
tratamento legal específico, não existindo regulamentação em diploma de envergadura
legal, mas apenas em atos opinativos e normativos da Secretaria da Receita Federal e
Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
(...)
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721040/2017-73

Importante acentuar que os posicionamentos do CFC e da RFB são, até o
presente momento, distintos, opondo a contabilidade geral à fiscal, uma vez que o
PNCST23/81,alhurestranscrito,entendequeosAFACs,cumpridasasexigências,devemserm
antidos fora do patrimônio líquido, ao fundamento que, por serem esses adiantamentos
considerados obrigações para com terceiros, podem ser exigidos pelos titulares
enquanto o aumento de capital não se concretizar, enquanto a Resolução CFC 1.159/09
orienta a sua inclusão no patrimônio líquido, tendo em vista o princípio da essência
sobre a forma.
Mesmo diante da divergência, RFB e CFC concordam em um ponto: os
adiantamentos de recursos, para que possam se qualificar como AFACs, devem possuir
cláusula de irreverssibilidade de devolução, sendo essa opção irretratável.”.
Ainda, referenciando o Acórdão, o i. Conselheiro Relator aponta como atos infra
legais a serem observados como condições qualificadoras do AFAC osPareceresNormativos
CST nos 133/1975, 23/1981 e 17/1984; IN SRFno 127/88; e, ResoluçãoCFCno1.159/2009..
À vista disto, entendo que a falta de norma legal para dar tratamento às operações
de AFAC torna infactível exigir o cumprimento de requisitos mediante atos normativos que
guardam a prerrogativa de normatizar ou disciplinar matéria prevista em lei, decreto ou
regulamento. Sendo assim, em nenhuma hipótese ato normativo pode ou deve sanar lacunas na
legislação, igualmente inová-la e criar obrigações.
A Receita Federal do Brasil ao expedir instruções normativas e atos opinativos
para regular sobre o mútuo, inclui critérios e disposições sobre o AFAC a fim de reparar o limbo
existente sobre o tema, como ainda, excede suas atribuições, a exemplo de prazo para
deliberação dos sócios, em até 120 dias contados do encerramento do exercício social para
aprovação do AFAC (Parecer CST 17/1984), posteriormente superado pela IN SRFno 127/88.
Tem-se, no entanto, a ResoluçãoCFCno1.159/2009 que estabelece a forma que se
dará o registro contábil dos recursos nas contas das empresas coligadas, interligadas,
controladora e controlada, vejamos:
RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC No 1.159 DE
13.02.2009 Aprova o Comunicado Técnico CTG 2000 que aborda como os ajustes das
novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas pela Lei no. 11.638/07 e MP no.
449/08 devem ser tratados.
[...]67. O Ajuste a Valor Presente deve ser aplicado de acordo com a NBC TG 12 –
Ajuste a Valor Presente.
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
68. Esse grupo não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas pela Lei no.
11.638/07 e MP no. 449/08; todavia, devem ser à luz do principio da essência sobre a
forma classificados no Patrimônio Líquido das entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja a
possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após
a conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua devolução,
devem ser registrados no Passivo Não Circulante.
Além da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, coube a Lei no
6.404/76 e o Código Civil, dispor regras a serem observadas para o aumento de capital nas
sociedades anônimas, in verbis.
Lei no 6.404/76:
Art. 166. O capital social pode ser aumentado:
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721040/2017-73

I - por deliberação da assembléia-geral ordinária, para correção da expressão monetária
do seu valor (artigo 167);
II - por deliberação da assembléia-geral ou do conselho de administração, observado o
que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de ações dentro do limite
autorizado no estatuto (artigo 168);
III - por conversão, em ações, de debêntures ou parte beneficiárias e pelo exercício de
direitos conferidos por bônus de subscrição, ou de opção de compra de ações;(Vide Lei
no 12.838, de 2013)
IV - por deliberação da assembléia-geral extraordinária convocada para decidir sobre
reforma do estatuto social, no caso de inexistir autorização de aumento, ou de estar a
mesma esgotada.
§ 1o Dentro dos 30 (trinta) dias subseqüentes à efetivação do aumento, a companhia
requererá ao registro do comércio a sua averbação, nos casos dos números I a III, ou o
arquivamento da ata da assembléia de reforma do estatuto, no caso do número IV. (Vide
Lei no 12.838, de 2013)
§ 2o O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá, salvo nos casos do número III, ser
obrigatoriamente ouvido antes da deliberação sobre o aumento de capital. (Vide Lei no
12.838, de 2013)
Art. 167. A reserva de capital constituída por ocasião do balanço de encerramento do
exercício social e resultante da correção monetária do capital realizado (artigo 182, § 2o)
será capitalizada por deliberação da assembléia-geral ordinária que aprovar o balanço.
§ 1o Na companhia aberta, a capitalização prevista neste artigo será feita sem
modificação do número de ações emitidas e com aumento do valor nominal das ações,
se for o caso.
§ 2o A companhia poderá deixar de capitalizar o saldo da reserva correspondente às
frações de centavo do valor nominal das ações, ou, se não tiverem valor nominal, à
fração inferior a 1% (um por cento) do capital social.
§ 3o Se a companhia tiver ações com e sem valor nominal, a correção do capital
correspondente às ações com valor nominal será feita separadamente, sendo a reserva
resultante capitalizada em benefício dessas ações.
Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social
independentemente de reforma estatutária.
§ 1o A autorização deverá especificar:
a) o limite de aumento, em valor do capital ou em número de ações, e as espécies e
classes das ações que poderão ser emitidas;
b) o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a assembléia-
geral ou o conselho de administração;
c) as condições a que estiverem sujeitas as emissões;
d) os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência para
subscrição, ou de inexistência desse direito (artigo 172).
§ 2o O limite de autorização, quando fixado em valor do capital social, será anualmente
corrigido pela assembléia-geral ordinária, com base nos mesmos índices adotados na
correção do capital social.
§ 3o O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, e
de acordo com plano aprovado pela assembléia-geral, outorgue opção de compra de
ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços
à companhia ou a sociedade sob seu controle.
Código Civil:
Art. 1.081. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quotas, pode ser o
capital aumentado, com a correspondente modificação do contrato.
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721040/2017-73

§ 1oAté trinta dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do
aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares.
§ 2oÀ cessão do direito de preferência, aplica-se o disposto no caput do art. 1.057.
§ 3oDecorrido o prazo da preferência, e assumida pelos sócios, ou por terceiros, a
totalidade do aumento, haverá reunião ou assembléia dos sócios, para que seja aprovada
a modificação do contrato.
Salvo melhor juízo, não se observa prazo para deliberação do AFAC em
Assembleia, ficando a critério dos sócios a melhor prática. Tal fato fica claro na Exposição de
Motivos da Lei no 6.404/76:
5. Com o objetivo anteriormente definido - que, afinal, constitui a base institucional das
Sociedades Anônimas - o Projeto busca elaborar um sistema baseado nos seguintes
princípios:
a) ampla liberdade para o empresário escolher os valores mobiliários que melhor se
adaptem ao tipo de empreendimento e às condições do mercado, num grande espectro
de alternativas que vai da disciplina das novas ações, com ou sem valor nominal, à
criação das várias espécies de debêntures, bônus de subscrição e partes beneficiárias
(estas conservadas, porém com limitações);
b) a essa liberdade devem corresponder regras estritas de responsabilidade dos
administradores, de direito e de fato (o acionista controlador);
c) a modernização da estrutura jurídica da grande empresa não pode ser imposta
inopinadamente, mas exige um período mais ou menos longo para ser absorvida por
empresários, pelo mercado e pelos investidores; daí o Projeto ter adotado, sempre
que possível, a forma de opções abertas à empresa, que as adotará se e quando
julgar conveniente (títulos novos, formas de administração, grupamentos de
empresas e outros), não obstante as normas de proteção ao minoritário se revestirem de
caráter cogente (comportamento e responsabilidade dos administradores, informações
ao público, direitos intangíveis dos acionistas e outras);
d) para facilitar a compreensão da nova lei, foi mantida, em sua estrutura básica, a
ordem das matérias observada pelo vigente Decreto-Lei n.o 2.627, de 1940, e, sempre
que possível, a redação por este adotada;
Isto posto, somente descaracteriza a operação de AFAC se ausente o efetivo
aumento de capital!
Este posicionamento, inclusive, é deveras polêmico no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e tenho adotado a corrente que afasta o IOF-crédito AFAC quando a
transferência de recursos resulta em ampliação de capital, sem exigência de prazo, para tanto.
Nessa linha, cito os Acórdãos nos 9303-012.913 e 9303-012.909 da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Também cabe citar o voto da Conselheira Semíramis de Oliveira Duro no bojo do
PAF no 19515.720054/2019-31, que ratifica a necessidade de demonstração pela Autoridade
Fiscal de inocorrência do AFAC, dada a lacuna na legislação dispondo sobre o objeto. Colaciono
trechos do voto:
Conceito de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC O adiantamento
para futuro aumento de capital – AFAC é operação que consiste em capitalizar uma
sociedade que necessita de recursos, mediante aportes de sócios. Assim, uma pessoa
jurídica remete valores a uma empresa sua coligada/controlada, para que estes
montantes sejam utilizados como futuro aporte de capital. Quando ocorre a conversão
em capital do recurso disponibilizado na investida, tem-se, como contrapartida, a
criação de ações da investida em favor da investidora.
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721040/2017-73

O adiantamento de recursos de uma empresa para sua controlada/coligada a título de
AFAC não se confunde com operações de mútuo. Enquanto nas operações de AFAC, o
aporte de recursos tem como destinação específica o aumento da participação dos sócios
na empresa, nas operações de mútuo financeiro ocorre o empréstimo de dinheiro dos
sócios ou acionistas para a empresa, sendo que há obrigação de restituição dos valores,
com ou sem incidência de juros.
Não obstante o AFAC seja uma prática comum nas sociedades, em especial nas
sociedades de grande porte, não há no ordenamento jurídico societário matéria tratando
sobre o assunto.
A Lei das S/A (Lei no 6.404/1976) é omissa no tratamento dos valores recebidos por
conta de futuros aumentos de capital, mas a Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) no 1.159/2009, que aprova o Comunicado Técnico CT 01, que, por
sua vez aborda como os ajustes das novas práticas contábeis adotadas no Brasil trazidas
pela Lei no 11.638/07 e MP no 449/08 devem ser tratados, evidencia um aspecto
relevante relativo às operações de AFAC. Quando não há a possibilidade da devolução
dos recursos, estes devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após a conta de capital
social; do contrário, devem ser registrados no Passivo Não Circulante:
RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE - CFC No 1.159 DE
13.02.2009 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
68. Esse grupo não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas pela Lei no.
11.638/07 e MP no. 449/08; todavia, devem ser à luz do princípio da essência sobre a
forma classificados no Patrimônio Líquido das entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja a
possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após a
conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua devolução, devem ser
registrados no Passivo Não Circulante.
A operação societária pura de futuro aumento de capital não configura fato gerador do
IOF.
(...)
Prazo Muito Extenso Os aportes financeiros a título de AFAC iniciaram em 2012 e se
estenderam até abril de 2015.
(...)
Ocorre que, no CARF, há decisões no sentido de que as disposições contidas no Parecer
Normativo CST no 17 de 20/08/1984 não podem ser utilizadas como fundamento para
descaracterização de AFAC realizado em período posterior à perda de sua eficácia, que
se deu com a edição da Instrução Normativa no 127/88, regulando a mesma matéria,
que, por sua vez, foi revogada pela Instrução Normativa no 79/2000. Isso porque não há
nenhuma norma específica do tributo IOF que imponha prazo limite para a capitalização
dos AFACs. Nesse sentido, acórdão n° 3301-005.530, Relator Conselheiro Valcir
Gassen: (...)
O AFAC segue as normas aplicáveis ao aumento de capital previstas nos art. 16 e 168,
da Lei das Sociedades Anônimas, e art. 1.081, do Código Civil:
[omissis] De acordo com os art. 166, II e 168 da Lei das Sociedades Anônimas, o
capital social pode ser aumentado “por deliberação da assembleia geral ou do conselho
de administração, observado o que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão
de ações dentro do limite autorizado no estatuto”, porém não há qualquer previsão de
prazo para sua realização.
Vê-se que tais dispositivos disciplinam as questões atinentes ao aumento de capital, sem
determinarem qualquer diretriz atinente à exigência de formalização ou prazo para sua
efetivação. Nesse sentido, acórdão n° 3302-005.693, j. 26/07/2018: (...)
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a capitalização
dos chamados AFAC, é ilegítima a cobrança do imposto por suposta configuração de
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721040/2017-73

operação de mútuo, quando os adiantamentos, de fato, restam utilizados para aumento
do capital da sociedade investida.
Evidente a inexistência de prazo legal para a integralização do AFAC, aliás, de
norma própria do IOF-crédito sobre o AFAC.
Com base nas premissas delineadas no presente voto, restou afastado o prazo de
120 (cento e vinte) dias para integralização do AFAC, no entanto o Colegiado entende que a
integralização do capital não pode permanecer indefinidamente, isto é, “ad eternum”.
Por essa razão, converte-se o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem intime a recorrente para que, em 60 (sessenta) dias, apresente todas as atas de
deliberação do AFAC em Assembleia.
Vencido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos ao CARF para
conclusão do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 3837
DF CARF MF
Original